Tribunal: CARF
Processo: 19515.003540/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003540/2005-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.677 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
MATÉRIA
JURÍDICA
DIVERSA
TRATADA
NOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
AUSÊNCIA
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece prosseguimento o Recurso Especial que, para o seu manejo,
apresenta-se Acórdãos paradigmas que contém decisões referentes a matéria
jurídica diversa daquela tratada no Acórdão recorrido, não ocorrendo, assim, a
demonstração de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003540/2005-96
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 623 a 633) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1201-003.699 (fls. 605 a 611), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 12 de março de 2020, que deu provimento ao
Recurso de Ofício. Confira-se sua ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PRECLUSÃO. CONSUMATIVA.
Dá-se a preclusão consumativa de um ato processual quando o direito à
prática daquele ato já houver sido exercido anteriormente.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, do ano-calendário
2000), referente à constatação da falta de recolhimento das parcelas 62 (jan/2000), 63 (fev/2000)
e 64 (mar/2000) da realização favorecida do lucro inflacionário, como estabelecida no art. 31, I,
da Lei no 8.541/1992.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à preclusão da prerrogativa da DRJ reconhecer a ocorrência da decadência, em segunda
oportunidade de julgamento da mesma lide, quando já apreciado tal tema pela C. Instância
recursal.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso de Ofício, ora recorrido:

Trata-se de Recurso de Ofício ao decidido no acórdão 12-107.813 da 2a Turma
da DRJ/RJO (e-fls. 590 e ss), que exonerou o crédito tributário de R$
9.438.112,01, acrescido de multa de ofício de 75% e encargos moratórios,
lançado de ofício a teor do art. 454 do RIR/1999, em 19/12/2005, para a
cobrança de débitos de imposto de renda sobre realização incentivada de lucro
inflacionário (código 3320) referentes aos períodos de apuração 31/01/2000,
29/02/2000 e 31/03/2000, nos seguintes montantes por período(...)
Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o Relatório da decisão
recorrida (e-fls. 590 e ss):
Do lançamento:
Trata o presente processo de auto de infração de fls. 29/32, lavrado no âmbito
da DEFIC/SÃO PAULO/SP, e relativo aos fatos geradores ocorridos em
31/01/2000, 29/02/2000 e 31/03/2000, por meio do qual é exigido da
interessada acima identificada Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ
no valor de R$ 9.438.112,01, acrescido de multa de ofício de 75% e encargos
moratórios.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 27/28, foi realizada
revisão interna motivada pela análise do pedido de compensação protocolado
em 09/01/2002, do valor de R$ 9.438.112,01 recolhido a maior, a título de IRPJ
FINAM- estimativa (código 6692) com débitos de lucro inflacionário (código
3320) referentes aos períodos de apuração 31/01/2000, 29/02/2000 e
31/03/2000. Os débitos não foram declarados na DCTF.
Em análise aos livros contábeis relativos aos anos-calendário de 1999 e 2000,
à documentação referente à apuração e controle do lucro inflacionário, bem
como à documentação referente à constituição do interessado e a posterior
recepção de parcela do patrimônio da Companhia Energética de São Paulo-
CESP, a fiscalização verificou de forma clara no Protocolo de Cisão Parcial-
CESP que as obrigações relativas ao imposto de renda sobre o lucro
inflacionário (Lei 8.200/1991) foram transferidas para a interessada.
A interessada apresentou o controle do lucro inflacionário diferido até 1992,
onde se identificou o saldo inicial transferido da CESP e as realizações
mensais que se seguiram após a transferência. A CESP teria optado pela
realização favorecida do lucro inflacionário, estabelecida no art. 31, I, da Lei
no 8.541/1992 (120 parcelas).
Uma vez que a interessada não recolheu as parcelas 62 (jan/2000) e 63
(fev/2000), e a parcela 64 (mar/2000) foi recolhida a menor, e considerando
que de acordo com as orientações constantes da Nota Técnica Conjunta
SRRF08/Difis/Divat/Disit no 01/2004, referentes aos procedimentos relativos
aos processos pendentes de pedidos de compensação apresentados até a
publicação da Medida Provisória no 135/2003, em 31/10/2003, os débitos não
confessados deveriam ser lançados de ofício, a teor do art. 454 do RIR/1999, a
interessada foi autuada em 19/12/2005 por falta de recolhimento de imposto de
renda sobre realização incentivada de lucro inflacionário.
Da impugnação:
Irresignada, a interessada apresentou, em 23/01/2006, a impugnação de
fls.36/64, acompanhada dos documentos de fls.65/288, alegando, em síntese, o
que se segue:
- a obrigação relativa ao pagamento do imposto sobre a renda sobre o lucro
inflacionário teve origem na CESP, em 31/12/1994, quando a referida
sociedade optou por amortiza-la em 120 meses (art. 31 da Lei no 8.541/1992),
por meio de recolhimentos mensais e sucessivos no valor de R$ 5.243.395,56,
vencendo a primeira parcela em 31/12/1995 e a última em 31/12/2004. Tal
obrigação lhe foi transferida em 23/03/1999, a partir da parcela 52/120, ao ser
constituída a partir da cisão parcial da CESP para integrar o Programa
Estadual de Desestatização;
- nos períodos de apuração encerrados em 31/01/2000, 29/02/2000 e
31/03/2000, cometeu um equívoco por ocasião do preenchimento do DARF, ao
indicar o código da receita destinado ao Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia – FINAM (código 6692).
Consequentemente, nos períodos de 31/01/2000 e 29/02/2000, ao invés de
proceder ao recolhimento do imposto de renda sobre o lucro inflacionário no
valor de R$ 5.243.395,56, sob o código de receita no 3320, recolheu de forma
integral sob o código 6692 (FINAM);
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

- no período de apuração encerrado em 31/03/2000, recolheu erroneamente
sob o código 6692 o montante de R$ 1.782.754,49. Sob o código 3320, foi
recolhido o valor de R$ 3.460.641,07;
- em 09/01/2002, protocolou o pedido de restituição e compensação, que deu
origem ao processo no 11831.000528/2002-92, por meio do qual pretende
restituir os valores que foram recolhidos erroneamente sob o código 6692 e
compensá-los com o imposto de renda sobre o lucro inflacionário.
- a Divisão de Orientação e Análise Tributária- DIORT, por meio do despacho
decisório, proferido em 13/11/2003, indeferiu o pedido de restituição e decidiu
não homologar as compensações. Além disso, deu ensejo à constituição, com o
acréscimo de juros e multa de mora de 20%, de débito tributário no valor de R$
17.640.303,23, conforme comprova documento de fl.129;
- em 20/01/2004, apresentou manifestação de inconformidade à Delegacia de
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que negou seu provimento. Foi
interposto recurso voluntário ao Primeiro Conselho de Contribuintes, onde se
encontrava aguardando julgamento;
- em 23/12/2005, surpreendeu-se com o recebimento de auto de infração que
formaliza exigência de crédito tributário relativo ao suposto débito de imposto
de renda sobre o lucro inflacionário que está sendo discutido nos autos do
processo administrativo no 11831.000528/2002-92;
- o auto de infração em questão é nulo, vez que os créditos tributários nele
consubstanciados já terem sido declarados por meio de pedido de compensação
que, a partir de 29/08/2002, foi convertido em declaração de compensação e,
consequentemente, passou a gozar de todos os efeitos previstos no art. 74 e
parágrafos da Lei no 9.430/1996, com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, e pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.883/2003;
- a autoridade autuante ao exigir valores que já foram declarados e cuja
exigência foi devida e efetivamente formalizada pela DIORT por ocasião do
indeferimento do pedido de restituição e compensação, estaria cobrando o
suposto crédito tributário em duplicidade. Inclusive, agravada pela aplicação
de multa de ofício de 75%, o que caracterizaria prática de excesso de exação;
- os tribunais administrativos têm entendido que prescinde ato específico da
autoridade administrativa para legitimar a exigência fiscal nas hipóteses de
débitos declarados;
- entretanto, a autoridade fiscal com fulcro em uma mera norma técnica de
procedimento interno da Secretaria da Receita Federal-SRF, que sequer foi
publicada nos órgãos oficiais de imprensa, contrariando o princípio
administrativo da publicidade, houve por bem lavrar o auto de infração em
questão;
- a Norma Técnica no 01/2004 extrapolou flagrantemente os limites da lei em
total afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 150, I, da Constituição
Federal.
Segundo determina o art. 100 do Código Tributário Nacional-CTN, os atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas jamais poderiam ser
utilizados para suprir as lacunas existentes nas leis;
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

- ainda que assim não entenda o julgador, deve ser excluída a multa de ofício
de 75%, tendo em vista que o crédito foi declarado por meio de pedido de
compensação, nos termos do art. 74 e §§ da Lei no 9.430/1996;
- não poderia ter sido lavrado para fins de constituição do crédito tributário
correspondente, eis que, nos termos do art. 151, III, do CTN, o referido crédito
encontrava-se com a exigibilidade suspensa, por força da pendência do recurso
voluntário apresentado nos autos do processo administrativo no
11831.000528/2002-92, por meio do qual se discute o pedido de compensação
protocolado em 09/01/2002;
- no mérito, que não obstante existir previsão legal expressa dispondo que a
opção ao FINAM é irretratável e não pode ser alterada (art. 4o, § 5o da Lei no
9.532/1997), em momento algum teve a intenção de destinar parcelas de seu
imposto de renda ao FINAM, razão pela qual não ocorreu a manifestação
voluntária passível de materializar a opção FINAM;
- o erro cometido fica evidente na medida em que existia, na época, um
cronograma de pagamento do imposto que vinha sendo efetivamente cumprido
desde a cisão parcial da CESP, em 23/03/1999, até o período de apuração
encerrado em 31/12/1999;
- além disso, conforme se pode verificar nos livros Diário e Razão Analítico,
bem como dos Darf recolhidos sob o código de receita 3320, no período de
apuração compreendido entre 31/03/1999 a 31/12/1999, vinha efetivamente
pagando o imposto de renda sobre o lucro inflacionário em parcelas mensais e
sucessivas no valor de R$ 5.243.395,56;
- o exato valor de R$ 5.243.395,56 foi, da mesma forma, recolhido nos períodos
de apuração encerrados em 31/01/2000, 29/02/2000 e 31/03/2000, por meio de
Darf, porém os códigos de receita foram equivocadamente indicados;
- à época, a Lei no 8.167/1991, com as alterações trazidas pela Lei no
9.532/1997, estabelecia às pessoas jurídicas a faculdade de aplicarem parcela
equivalente de até 18% do imposto de renda devido em fundos de investimentos
regionais como o FINAM. O erro fica mais evidente se for levado em
consideração o fato de que os valores supostamente destinados ao FINAM não
guardavam qualquer correlação com o percentual de 18%;
- não pode admitir que em razão de erro flagrante na indicação do código da
receita no Darf seja compelido a pagar novamente o imposto de renda sobre o
lucro inflacionário relativamente a esses períodos de apuração;
- existe farta jurisprudência administrativa federal no sentido de anular o
lançamento tributário quando comprovado, por meio de provas contundentes,
que o lançamento é decorrente de erro formal cometido pelo contribuinte;
- o Novo Código Civil prevê expressamente que a intenção das partes deve
prevalecer sobre declaração manifestada no negócio jurídico;
- os valores recolhidos erroneamente ao FINAM não foram liberados pelo
Banco da Amazônia S/A-BASA, para efeitos de aplicação na carteira do
FINAM;
- em razão do recolhimento errôneo, a SRF houve por bem emitir o extrato de
aplicações em incentivos fiscais do ano-calendário de 2000, o qual reflete a
suposta subscrição voluntária ao FINAM;
- por discordar dos valores indicados pela SRF apresentou, em 20/11/2003, o
pedido de revisão de ordem de incentivos fiscais-PERC, que originou o
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

processo no 13811.007034/2003-83. Enquanto não houver o julgamento final
desse pleito, o valor de R$ 9.438.112,01 não será liberado pelo BASA para
aquisição de quotas do FINAM;
- por essa razão, seria inadmissível aceitar que proceda novamente ao
recolhimento do imposto de renda sobre o lucro inflacionário, já que os
respectivos valores permanecem bloqueados até que haja uma decisão final em
relação ao PERC e eventual liberação desses recursos ao FINAM;
- ao desconsiderar o erro cometido, a fiscalização incorreu em afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, busca da verdade
material, sem mencionar violação ao princípio do não-confisco insculpido na
Constituição Federal.
Foi procedida a abertura do anexo I, contendo cópias das DIPJ do ano-
calendário de 2000 (original e retificadora), de atas, do Estatuto Social, do
Protocolo de cisão parcial da CESP, pedido de compensação e de despachos
posteriores.
Posteriormente, a interessada apresentou a petição de fls. 267/268,
acompanhada da Certidão no 105-0.032/2006 emitida pela Quinta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes (fl.269), requerendo que fosse levada em
consideração, por ocasião do julgamento, o acórdão no 105-15.716, proferido
em 24/05/2006 pelo Primeiro Conselho de Contribuintes no processo
administrativo no 11831.000528/2002-92, por meio da qual restou homologada,
para fins de extinção dos competentes créditos tributários, a compensação
pleiteada em relação aos meses de apuração encerrados em 31/01/2000 e
29/02/2000, no valor total de R$ 8.599.168,72.
A cópia do citado acórdão foi juntada, na íntegra, às fls. 275/288.
O julgamento foi convertido em diligência para que a DIORT da DERAT/SP
informasse se os valores considerados passíveis de restituição/compensação
nos termos do acórdão proferido nos autos do processo de compensação no
11831.000528/2002-92 já haviam sido homologados (operacionalizados) pela
unidade.
À fl. 327, a DIORT informa que é necessária a apreciação do presente, posto
ser vedado o desmembramento de DARF, conforme IN SRF no 672, de
30/08/2006.
Em 28/08/2008 esta Segunda Turma, através do Acórdão no 12-20.677 (fls.
338/347), cientificado à interessada em 20/10/2008, julgou o lançamento
improcedente, por considerar que estaria decaído o direito da Fazenda Pública
constituir o lançamento, à luz do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional-
CTN.
Em 06/10/2016 a 1a Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, através
do Acórdão no 1401-001.751 (fls. 540/549), afastou, por maioria de votos, o
fundamento da decadência e devolveu o processo a esta Delegacia para que
este novo julgamento avance nas questões de mérito suscitadas pela
interessada.
Em 19/07/2017 esta Segunda Turma, através do Acórdão no 12-89.487 (fls.
560/568), mais uma vez julgou o lançamento improcedente, desta vez por, tendo
a interessada declarado os valores autuados em Pedido de Compensação
posteriormente considerado Declaração de Compensação desde o seu
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

protocolo, desnecessária teria sido a lavratura de auto de infração para
exigência dos mesmos valores.
Em 22/01/2019 a 2a Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, através
do Acórdão no 1402-003.699 (fls. 575/581) e com base na súmula CARF No 52,
determinou o retorno do presente processo a esta DRJ para prosseguimento na
analise do mérito.
Em nenhum momento a interessada, devidamente cientificada, aditou razões à
sua impugnação inicial.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão n. 12-107.813 (e-fls. 590 e ss),
exonerou o crédito tributário de R$ 9.438.112,01. Entendeu que no processo n°
11831.000528/2002-92 reconheceu-se que os débitos relativos às parcelas 62 e
63 de amortização do lucro inflacionário, correspondentes aos períodos
31/01/2000 e 29/02/2000, estavam quitados. Já no que se refere ao débito
relativo à parcela 64, referente ao período 31/03/2000, entendeu aquela DRJ
que estaria decaído o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento,
conforme art. 150, § 4o, do CTN.

Como visto, as circunstâncias processuais do feito são muito peculiares.

Na primeira oportunidade de julgamento pela 2a Turma da DRJ/RJ, por meio do
v. Acórdão no 12-20.677, cancelou-se integralmente o lançamento de ofício, reconhecendo a
ocorrência de decadência do crédito tributário. Em razão da monta do crédito tributário, os autos
foram remetidos a esse E. CARF para julgamento do primeiro Recurso de Ofício.

Assim, diante do impulsionamento processual de ofício, foi prolatado o v.
Acórdão no 1401-001.751, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na
sessão de 06/10/2016, (fls. 540 a 549), que, dando provimento ao Apelo de Ofício, assim decidiu
e determinou:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000
DECADÊNCIA PAGAMENTO
Para aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o do CTN, é necessária a
comprovação do pagamento, ainda que parcial, do tributo.
(...)
Isso posto, renovando minhas vênias, voto por dar provimento ao recurso de
ofício para afastar o fundamento da decadência e para devolver o feito com o
escopo de a DRJ avançar no julgamento com as demais questões de mérito
suscitadas pelo contribuinte.

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

Não foram opostos Embargos de Declaração ou Recurso Especial pela
Contribuinte, a qual teve seu favorecimento jurisdicional anterior revertido.

Remetidos os autos à DRJ/RJ para novo julgamento, com o objetivo de se apreciar
o mérito da contendo, foi prolatado o v. Acórdão no 12-89.487 (fls. 560 a 568), novamente
cancelando o lançamento de ofício, reconhecendo a nulidade da Autuação, pela desnecessidade
de lavratura de Auto de Infração:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000
AUTO DE INFRAÇÃO COM VALORES DECLARADOS EM DCOMP.
DESNECESSIDADE.
Tendo a interessada declarado os valores autuados em Pedido de
Compensação, posteriormente considerado Declaração de Compensação desde
o seu protocolo, desnecessária a lavratura de auto de infração para exigência
dos mesmos valores.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Em face de um novo Recurso de Ofício, foram os autos novamente encaminhados
a este E. CARF, sendo prolatado o v. Acórdão no 1402-003.699, pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 22 de janeiro de 2019 (fls. 575 a 581):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/01/2000, 28/02/2000, 31/03/2000
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
AUTO DE INFRAÇÃO COM VALORES DECLARADOS EM DCOMP.
Súmula no 52. Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em
Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de
ofício.
(...)
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso de Ofício para determinar o
retorno dos autos à DRJ para apreciação do mérito

Também, aqui, não houve reclamação recursal da Contribuinte, permitindo-se o
cumprimento de tal r. decisum, sem insurgências.

Retornados, mais uma vez, os autos à DRJ/RJ para um terceiro e novo
julgamento, para, igualmente antes, apreciar-se o mérito da contenda, foi prolatado o v. Acórdão
no 12-107.813 (fls. 560 a 568), novamente cancelando o lançamento de ofício, reconhecendo, a
ocorrência da decadência:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento do imposto por homologação, em havendo
pagamento, mesmo que parcial, o direito de proceder ao lançamento do crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador,
nos termos do §4o do art.150 do CTN.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Sendo consignado, por mais uma vez, a oposição de Recurso de Ofício, o
processo administrativo retornou a este E. Tribunal Administrativo, oportunidade em que foi
prolatado o v. Acórdão no 1201-003.699, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF, na sessão de 12 de março de 2020 (fls. 605 a 611):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PRECLUSÃO. CONSUMATIVA.
Dá-se a preclusão consumativa de um ato processual quando o direito à
prática daquele ato já houver sido exercido anteriormente.
(...)
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

Desta forma, para esta matéria, operou-se a preclusão consumativa, ou seja, o
direito daquela Delegacia de praticar o ato administrativo do julgamento que
já fora exercido anteriormente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo as
exigências (01/2000, 02/2000 e 03/2000), mas reconhecendo a quitação quanto
aos fatos geradores de 01/2000 e 02/2000.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, mas apresentou
diretamente o Recurso Especial, ora sob apreço, demonstrando a suposta existência de
divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, trazendo acórdãos paradigmas, em relação
à matéria de inocorrência de preclusão do reconhecimento de decadência.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 686 a 690, entendo que (i) enquanto no recorrido
entendeu-se que a questão da decadência não poderia ser objeto de apreciação pela DRJ, em
razão de tratar-se de matéria preclusa, (ii) nos paradigmas entendeu-se de forma contrária, no
sentido de que a preclusão não alcança as matérias de ordem pública, como a decadência.

Na sequencia, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 692 a 700),
questionado o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte e pugnando pela devida
manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Apelo da
Contribuinte em suas Contrarrazões, afirmando e demonstrando não existir similitude fática
entre os v. Acórdãos paradigmas e o v. Aresto recorrido.

Afirma a Fazenda Nacional, em suma, que pela leitura do voto condutor, verifica-
se que a questão da análise da decadência pela DRJ foi considerada preclusa porquanto já
havia sido analisada e decidida uma vez, e reformada pela instância superior, não cabendo
novamente à DRJ a reanálise da decisão do CARF.

E acrescenta que não se trata simplesmente discutir a possiblidade de arguir a
decadência a qualquer momento por se tratar de matéria de ordem pública, mas sim, ter em
mente que, o que a Turma recorrida não admitiu foi que a DRJ reanalisasse a reforma da
decisão de primeira instância, onde o CARF, por maioria, afastou a decadência, dando
provimento ao recurso de ofício. Ou seja, foram adotadas soluções diversas, em razão de
conjuntos fáticos completamente diversos. Como de se esperar com base na análise fática
acórdãos paradigmas e recorrido chegaram a conclusões diversas.

Pois bem, não poderia estar mais coberta de razão a Recorrida.

Como mencionado no relatório, a situação do presente caso é muito sui generis.

Se observado, o v. Acórdão no 1201-003.699, expressa e textualmente entendeu
que teria se operado preclusão consumativa da DRJ declarar a decadência, vez que, já havia sido
alcançado tal entendimento e o mesmo foi reformado e afastado por este E. CARF. Confira-se:

Entendo que a DRJ não poderia mais apreciar a preliminar da decadência,
visto que a mesma DRJ já havia declarado a decadência do mesmo crédito,
através do acórdão no 12-20.677 (fls. 338/347). A decisão final coube à 1a
Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, através do Acórdão no 1401-001.751
(fls. 540/549), que afastou, por maioria de votos, o fundamento da decadência.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

Desta forma, para esta matéria, operou-se a preclusão consumativa, ou seja, o
direito daquela Delegacia de praticar o ato administrativo do julgamento que
já fora exercido anteriormente.

Registre-se que, data maxima venia, o I. Relator do v. Acórdão recorrido se
expressou de maneira imprecisa, equivocada e pouco técnica, dando margem a uma falsa
aparência de semelhança com a matéria tratada no v. Acórdão paradigma.

Nesse sentido, os Juízos, judiciais e administrativos, definitivamente, não estão
sujeitos à preclusão consumativa (esta, direcionada apenas às Partes), mas apenas, sim, à
preclusão pro judicato, que nada mais é do que a proibição do julgador apreciar, na mesma lide,
novamente, matéria já decidida anteriormente, não mais sujeita a hipótese recursal de sua
eventual competência.

Realmente, no caso em tela, trata-se precisamente desse instituto processual de
limitação da atividade judicante repetida.

Tão importante quanto isso é o fato da matéria da decadência já ter sido afastada
por C. Turma Ordinária deste E. CARF, sem, na época, ter havido qualquer Apelo da
Contribuinte interessada na sua reforma – podendo-se até aventar, aqui, também a preclusão
recursal, temporal, e a consequente definitividade do afastamento da caducidade, primeiramente
decidido.

Os autos retornaram para a DRJ por determinação deste E. CARF, de modo que
sua competência nos novos julgamento estava adstrita apenas àquilo determinado pela 2a
Instância administrativa.

Resta muito claro que este é o real e efetivo fundamento do v. Acórdão recorrido
– certo ou errado - para afastar a declaração de decadência, promovida pela segunda vez pela
DRJ/RJ.

Ao seu tunro, os v. Acórdãos no 9101-004.256 e no 9101-001.542 apreciaram
circunstância totalmente diversa daquela ocorrida nos autos: em ambos, a preclusão tratada era
temporal, em relação ao conhecimento de matérias que não teriam sido arguidas ou foram
trazidas fora do momento correto pelo contribuinte.

O v. Acórdão no 9101-004.256 apreciou o conhecimento de decadência em sede
de Embargos de Declaração, então não aventado antes pela Parte interessada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

Data do fato gerador: 31/03/1999
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL
Havendo similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária, é
conhecido o recurso especial.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão,
de modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.

E o v. Acórdão no 9101-001.542, a C. Câmara de Julgamento, após afastar
qualificação da multa, reconheceu ex officio, a ocorrência de decadência, o que não havia sido
alegado em Impugnação:

IRPJ CSLL E COFINS- DECADÊNCIA
Exercício: 2000
PRECLUSÃO.DECADÊNCIA. Sendo a decadência matéria de ordem pública,
não se pode arguir preclusão para apreciação de um dos seus pressupostos.
DECADÊNCIA: Para os tributos lançados por homologação, o dies a quo para
a contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador, caso
tenha ocorrido o pagamento. Aplicação do artigo 62-A do Regimento Interno
do CARF.

Em nenhum dos v. Arestos paradigmas apurou-se a preclusão do Colegiado em
decidir ou analisar algo, em razão da sua apreciação anterior, pelo próprio Juízo e, depois, pela
Instância recursal. Não há qualquer semelhança factual entre as circunstâncias que ensejaram a
análise do tema naquelas demandas e a situação processual que se revelou nessa contenda – não
havendo em falar de similitude fática

E sendo as modalidades preclusivas conceitualmente diversas, reguladas,
inclusive, por premissas, princípios e normas diferentes, não se estabeleceu um dissídio
jurisprudencial sobre a mesma legislação.

Apenas registre-se que a peculiaridade das ocorrências processuais dessa
contenda e a rara ocorrência de preclusão pro judicato em processo administrativo tributário,
realmente, dificultam a obtenção de r. decisões com conteúdo paradigmático.

Em acréscimo, como mencionado, entende-se que o direito recursal da
Contribuinte em relação ao afastamento da decadência em sede de julgamento de Recurso de
Ofício por Turma Ordinária está, manifestamente, precluso, vez que não houve qualquer
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003540/2005-96

insurgência ou reclamação contra o v. Acórdão no 1401-001.751 (e nem contra o v. Acórdão no
1402-003.699, que afastou a nulidade da Autuação).

Por fim, temos que isso não significa que a demanda está devidamente apreciada
na esfera administrativa – muito pelo contrário.

Visando evitar a eminente consumação de patente nulidade e supressão de
instância no presente feito, garantindo a ampla defesa e o contraditório, devem retornar,
derradeiramente, os autos à DRJ, conforme já determinado nos v. Acórdãos no 1401-001.751 e no
1402-003.699, para a apreciação dos temas, inclusive de mérito, arguidos em sede de
Impugnação, ainda não analisados nesse expediente contencioso.

Diante disso, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital